Tribunal: TJES
Processo: 5033724-33.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033724-33.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.
RECORRIDO: CASSIA CRISTINA DE SOUZA CATAPIRRA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. CARRO ALUGADO QUE APRESENTOU DEFEITOS NA VIAGEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º
5033724-33.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

RECORRIOS:
CASSIA CRISTINA DE SOUZA CATAPIRRA, NELSON ANTONIO SARDINHA CATAPIRRA

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. CARRO ALUGADO QUE APRESENTOU DEFEITOS NA VIAGEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela requerida objetivando a reforma da sentença por entender que o negócio é lícito, válido e eficaz. Afirma que os vícios não foram suscitados pela parte autora, alegando licitude da cobrança de coparticipação, por ser o locatário o único responsável pelo veículo. Requer o afastamento dos danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se a questão vivenciada enseja a falha na prestação de serviços e a restituição dos valores.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. considerando a falha na prestação de serviço, a empresa recorrente ao não buscar meios de solucionar o problema ocasionado por defeito no veículo de sua responsabilidade, deu causa a eventuais gastos entre trechos suportados pelos condutores.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. Resta evidenciada, portanto, a falha na prestação dos serviços da Recorrente. Sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar a autora pelos danos suportados, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil. 2. No que pertine aos danos morais, tenho que os recorridos fazem jus a indenização, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo recorrente, considerando que mesmo após vários pedidos administrativos para resolver a falha na prestação de serviço, não o fez, extrapolando notadamente a esfera do mero dissabor cotidiano”.

_________

Dispositivo relevante citado
: arts. 186, 927 do CC. Arts. 6º, 14 a 21 do CDC.

Jurisprudência Relevante:

TJ-MG - AC: 10000220254551001 MG, Relator: Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 23/08/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2022)

PROJETO DE DECISÃO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais. Em suma, narram os autores que alugaram um automóvel HB20, placa GFF1I77 para viagem de férias pelo litoral do nordeste entre os dias 12/07/2023 e 19/07/2023.

Contam que, em 17/07/2023, quando trafegavam pela BR101, em Porto Real do Colégio, Alagoas, em direção ao povoado de Água Fria, Sergipe, o capô do automóvel se soltou da trava e bateu com força no para-brisa. Afirmam que amarraram o capô com um cadarço e dirigiram 5km até um local com sinal de internet e telefone para que pudessem acionar a requerida.

Alegam que o carro reserva só foi entregue à 1h da manhã de 18/07/2023, fulminando o restante das férias da família e que foram cobrados pela quantia de R$ 1.700,00 em razão dos danos no veículo.

Diante do exposto, requerem na peça vestibular, a condenação da requerida ao reembolso do valor de R$ 1.700,00 e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 para cada requerente.

A sentença singular (id. 10087147), resolveu no seguinte sentido:

POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5033724-33.2023.8.08.0024, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a requerida MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. a restituir ao autor NELSON ANTONIO SARDINHA CATAPIRRA o valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desembolso; bem como

CONDENO a requerida MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. a pagar aos requerentes NELSON ANTONIO SARDINHA CATAPIRRA e CASSIA CRISTINA DE SOUZA CATAPIRRA, a título de danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada requerente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (id. 10087149). Entende que o negócio é lícito, válido e eficaz. Afirma que os vícios não foram suscitados pela parte autora, alega licitude da cobrança de coparticipação, por ser o locatário o único responsável pelo veículo. Requer o afastamento dos danos morais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas aos id. 10087154.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, ante a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Por conseguinte, milita em favor do recorrente os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º do mesmo diploma legal, devendo a responsabilidade da recorrente ser analisada à luz da teoria objetiva.

Pois bem, analisando detidamente os documentos colacionados aos autos, vejo que as partes recorridas demonstraram o pagamento da quantia de R$1.700,00, cujo comprovante registra a data 17/07/2023 anterior à que ocorreria o defeito no veículo.

Verifico ainda, que a quantia informada está dentro do valor praticado no mercado, além disso, considerando a falha na prestação de serviço, a empresa recorrente ao não buscar meios de solucionar o problema ocasionado por defeito no veículo de sua responsabilidade, deu causa a eventuais gastos entre trechos suportados pelos condutores.

Entendo que o valor dito de coparticipação se tornou impossível de ser cobrado, já que a requerida entregou um carro defeituoso, sem prévio conhecimento dos autores.

No que pertine aos danos morais, tenho que os recorridos fazem jus a indenização, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo recorrente, considerando que mesmo após vários pedidos administrativos para resolver a falha na prestação de serviço, não o fez, extrapolando notadamente a esfera do mero dissabor cotidiano.

A propósito, colaciona precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZATÓRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DIREITO À INTEGRIDADE MORAL - VIOLAÇÃO - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - ADEQUAÇÃO À EXTENSÃO DO DANO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ADEQUAÇÃO 1. A locadora responde, de forma objetiva, pelos
danos causados ao consumidor em decorrência da prestação de serviço defeituoso, verificado pela locação de veículo com falhas mecânicas.
2. Demonstrado que a conduta da fornecedora impingiu aos consumidores problemas e transtornos que ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, não só pela quebra do princípio da confiança, como também pela
inexistente assistência da fornecedora para a resolução do problema, resta configurada a violação a direito da personalidade complexo causadora de danos morais.
3. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, considerando as peculiaridades do caso concreto, segundo os critérios jurisprudenciais de razoabilidade. 4. De acordo com a sistemática processual, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados preferencialmente em percentual sobre o valor da condenação, salvo se esta base de cálculo implique honorários ínfimos.

(TJ-MG - AC: 10000220254551001 MG, Relator: Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 23/08/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2022) (grifou-se)

Portanto, acertada a decisão que determinou a restituição dos valores pagos pelos autores, a título de danos materiais.

Assim, estão presentes os seus pressupostos, quais sejam: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186 e art. 927 do Código Civil.

Destarte, tendo em vista que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, a recorrente deverá indenizar os recorridos pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser minorado para R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada parte, pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada por seus próprios fundamentos. CONDENO

a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)